Tribunal: TJMT
Processo: 0005563-72.2019.8.11.0051
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005563-72.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), DOUGLAS TELES DOS SANTOS - CPF: 062.149.411-97 (APELANTE), JULIANO KUTIANSKI - CPF: 032.781.551-57 (ADVOGADO), ELITON DA SILVA FERREIRA - CPF: 057.316.811-39 (APELANTE), MOISES BARRETO DA SILVA - CPF: 702.681.831-71 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS TELES DOS SANTOS - CPF: 062.149.411-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Emprego de arma de fogo. Eficácia intimidatória comprovada. Valoração das circunstâncias do crime. Pena de multa mantida. Redimensionamento das penas. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de Eliton da Silva Ferreira e Moisés Barreto da Silva contra sentença proferida pela 3a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que os condenou pela prática de roubo majorado (CP, art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, c.c. art. 29), fixando as penas em 10 e 12 anos de reclusão, respectivamente, ambas em regime fechado.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é cabível o afastamento da majorante do art. 157, §2o-A, I, do CP, diante de defeito na arma utilizada; (ii) saber se as consequências do crime podem ser valoradas negativamente na dosimetria; (iii) se há
bis in idem
na valoração das circunstâncias do crime e no uso do concurso de agentes; (iv) se a fração de aumento de pena na primeira fase pode ser limitada a 1/6; (v) se as atenuantes da confissão e da menoridade devem ser cumuladas; (vi) se é cabível o afastamento da pena de multa.

III. Razões de decidir

3. A majorante do emprego de arma de fogo foi corretamente aplicada, dada a comprovada eficácia intimidatória do armamento, mesmo com defeito, conforme laudo pericial e depoimentos das vítimas.

4. As consequências do crime, consistentes no não integral ressarcimento do prejuízo, são inerentes ao tipo penal e não justificam valoração negativa.

5. A valoração do concurso de agentes como circunstância judicial negativa é admitida quando não utilizada como causa de aumento na terceira fase da pena, conforme orientação consolidada.

6. A fixação de um ano de acréscimo na pena-base, em razão de circunstância judicial desfavorável, encontra respaldo no juízo de discricionariedade do julgador e respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7. No caso de Eliton da Silva Ferreira, deve-se aplicar cumulativamente as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, com redução total de 2/6 na segunda fase da dosimetria.

8. A pena de multa guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e não comporta afastamento; eventual suspensão da exigibilidade deve ser analisada em sede de execução penal.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A majorante do art. 157, §2o-A, I, do CP é aplicável mesmo diante de defeito parcial na arma de fogo, desde que comprovada sua eficácia intimidatória. 2. As consequências do crime não podem ser valoradas negativamente quando não extrapolam o resultado típico. 3. É legítima a valoração negativa do concurso de agentes como circunstância judicial, desde que não cumulada como causa de aumento. 4. A aplicação cumulativa das atenuantes da confissão e da menoridade relativa autoriza a redução de 2/6 da pena. 5. A pena de multa proporcional à pena privativa de liberdade é devida, sendo incabível seu afastamento na fase recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, I e III, “d”, 68, 70, 157, §2o, II, e §2o-A, I; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 961.863/RS, Terceira Seção, j. 13/12/2010; STJ, AgRg no AREsp 2.701.913/RN, Sexta Turma, j. 22/04/2025; TJMT, Enunciados Orientativos nos 32, 35 e 39 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública em favor de Eliton da Silva Ferreira e Moisés Barreto da Silva, contra a sentença do Juízo da 3a Vara da Comarca de Campo Verde, nos autos da ação penal no 0005563-72.2019.8.11.0051, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, c.c. art. 29), à pena de 10 (dez) anos de reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-multa para Eliton, e 12 (doze) anos de reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-multa para Moisés, ambos em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública pleiteia o afastamento da causa de aumento prevista no § 2o-A, inciso I, do art. 157 do Código Penal, ao argumento de que a arma utilizada apresentava defeitos e não possuía plena potencialidade lesiva. No tocante à dosimetria, requereu a exclusão das circunstâncias judiciais desfavoráveis referentes às consequências do crime e às circunstâncias do delito, por entender tratar-se de
bis in idem
. Subsidiariamente, postulou a limitação da exasperação da pena a 1/6 para cada vetor negativo. Quanto ao apelante Eliton, requereu que as atenuantes da confissão e da menoridade relativa sejam valoradas cumulativamente, com a redução de 1/6 para cada uma. Por fim, busca o afastamento da pena pecuniária ou, alternativamente, sua redução (Id. 227199783).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da condenação e das penas aplicadas, diante da regularidade da valoração negativa das circunstâncias judiciais e da eficácia da arma de fogo apreendida, conforme laudo pericial constante dos autos (Id. 227199785).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do apelo, exclusivamente para retificar a fração adotada na aplicação das atenuantes em relação ao acusado Eliton da Silva Ferreira, de modo que cada atenuante (confissão e menoridade relativa) seja valorada individualmente, respeitado o limite mínimo legal da pena. Manteve-se, contudo, a condenação e os demais parâmetros da dosimetria, incluindo a manutenção da pena pecuniária (Id. 237502651).

É a síntese do necessário.

À Douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
conheço
do apelo manejado pela Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública em favor de Eliton da Silva Ferreira e Moisés Barreto da Silva, contra a sentença do Juízo da 3a Vara da Comarca de Campo Verde, nos autos da ação penal no 0005563-72.2019.8.11.0051, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado.

Ressai da peça acusatória – Id. 227199653 – Fls. /05:

1o fato: Segundo restou apurado, os denunciados Eliton da Silva Ferreira e Moisés Barreto da Silva ajustaram de praticar um assalto no estabelecimento comercial denominado “Telecell”, situado na Avenida Brasil, n.o 37-A, Bairro Centro, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, que era de propriedade dos ofendidos Odeir Gonçalves de Castro e Ozeilto Gonçalves de Castro, para onde se deslocaram, na data do fato, por volta de 08h, ocasião em que o denunciado Moisés portava um revólver, calibre .38 (descrito no termo de reconhecimento de objeto de fl. 46, auto de exame de eficiência de arma de fogo de fl. 59 e laudo de exame em arma de fogo e em munição de fls. 66/69).

Ato contínuo, o denunciado Moisés adentrou no citado estabelecimento fingindo se tratar de um cliente, instante em que foi atendido pelo ofendido Odeir, para quem afirmou falsamente que tinha interesse em colocar uma película em seu aparelho celular, quando na verdade pretendia ter noção de como estava a movimentação na loja e distrair seus proprietários, como forma de facilitar a consumação do delito.

Em decorrência disso, o ofendido Odeir acreditou na estória do denunciado Moisés, de modo que acabou se distraindo e inclusive virou-se de costas para pegar a película solicitada por ele, momento em que o denunciado Moisés aproveitou para pular sobre o balcão e anunciou o assalto, rendendo os ofendidos com o emprego da arma de fogo que portava, após o que, o denunciado Eliton também adentrou no interior da loja.

Na sequência, os denunciados passaram a recolher os bens que lhes interessaram, e lograram êxito em subtrair diversos aparelhos celulares, dentre os quais, quinze aparelhos celulares “simples”, de uso rural; cinco aparelhos celulares, marca Samsung, modelos A10, A20 e A30; dois aparelhos celulares, marca Motorola, modelo Moto G7; um aparelho celular, marca Samsung, modelo Galaxy S8; um aparelho celular, marca Samsung, modelo J5 Pro; um aparelho celular, marca LG, modelo K10; um aparelho, marca Samsung, de cor dourada, modelo J7 Pro; um aparelho celular, marca Sony, modelo E4; quatro tablets, sendo três da marca Multilaser (dois com chip e um sem chip), e um da marca Samsung, seminovo; vários chips e baterias para aparelhos celulares; uma capinha para aparelho celular, modelo Galaxy S8; caixinhas de som; e a importância de R$ 800,00 em moeda corrente, que pertenciam ao referido estabelecimento comercial, e, portanto, de propriedade comum dos ofendidos (item 1.1).

Além disso, os denunciados pediram alianças e correntes dos ofendidos, de maneira que também subtraíram uma corrente de ouro do ofendido Ozeilto Gonçalves de Castro (item 1.2), bem como subtraíram uma corrente de ouro e uma aliança de ouro do ofendido Odeir Gonçalves de Castro (item 1.3).

Durante a ação delituosa, os denunciados diziam para os ofendidos “a arma é de verdade e está engatilhada, não brinca que eu estouro seus miolos” e “não brinca, não faz movimentos, não tenta nada que a arma está engatilhada e eu estouro seus miolos”. Não satisfeitos com o que já haviam praticado, os denunciados apanharam a chave da motoneta Honda/Biz 125 ES, de cor vermelha, ano 2018, placa QCU7336, do ofendido Ozeilto Gonçalves de Castro, que estava em seu bolso, e também subtraíram o referido veículo logo em seguida (item 1.1), tendo o denunciado Moisés se evadido com sua utilização, enquanto o denunciado Eliton se evadiu com uma bicicleta.

Após regular instrução processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando os apelantes pelo crime do art. 157, § 2o, incisos II e §2-A, I, do Código Penal.

ELITON

foi condenado à pena de 10 (dez) anos reclusão e 210 dias-multa, em regime fechado; o apelante MOISÉS foi condenado à pena de 12 (doze) anos reclusão e 240 dias-multas, em regime fechado.

I – Quanto ao afastamento da majorante do emprego de arma de fogo:

Pretende a Defesa o afastamento da majorante prevista no art. 157, §2o-A, I, do Código Penal, sustentando que a arma apreendida não apresentava funcionamento normal, não estando comprovada sua potencialidade lesiva.

O pleito não merece acolhimento
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante prevista no §2o-A, I, do art. 157 do CP, desde que o emprego do artefato seja comprovado por outros meios de prova, como o depoimento da vítima. Este entendimento foi cristalizado no julgamento do EREsp 961.863/RS:

I - Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, prescinde-se da apreensão e realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego. Precedentes do STF.

II - Os depoimentos do condutor, da vítima, das testemunhas, bem como qualquer meio de captação de imagem, por exemplo, são suficientes para comprovar a utilização de arma na prática delituosa de roubo, sendo desnecessária a apreensão e a realização de perícia para a prova do seu potencial de lesividade e incidência da majorante.

III - A exigência de apreensão e perícia da arma usada na prática do roubo para qualificá-lo constitui exigência que não deflui da lei resultando então em exigência ilegal posto ser a arma por si só -- desde que demonstrado por qualquer modo a utilização dela - instrumento capaz de qualificar o crime de roubo.

IV - Cabe ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão.

(EREsp n. 961.863/RS, relator Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), relator para acórdão Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, julgado em 13/12/2010, DJe de 6/4/2011.)

No caso concreto, a situação é ainda mais robusta, pois a arma não apenas foi apreendida, como também submetida a exame pericial que, apesar de não ter apresentado funcionamento normal em seus mecanismos, foi capaz de produzir tiros – Id. 227199653, fls. 77/80:

Após realizar os exames periciais relatados, o Perito Criminal conclui que a arma questionada, no estado em que se encontrava quando foi recebida nesta Gerência, não apresentou funcionamento normal dos seus mecanismos. Entretanto, em algumas tentativas de disparos, ela foi capaz de percutir e detonar as espoletas das munições utilizadas, suficiente para produzir tiros.

Conclui, ainda, que o cartucho de munição apresentado com a arma questionada mostrou-se, no teste, eficiente para a produção de tiro.

Por fim, salienta-se que os projéteis expelidos pela deflagração de cartucho de munição dos calibres descritos comumente são lançados com energia cinética suficiente para produzir lesões em seres humanos, inclusive lesões letais.

Ademais, conforme jurisprudência pacificada nos tribunais superiores, para a configuração da majorante do emprego de arma de fogo, não se exige que o artefato esteja em perfeitas condições de funcionamento, mas apenas que tenha sido utilizado como meio intimidatório eficaz no contexto da subtração patrimonial violenta. Esta eficácia intimidatória foi exaustivamente comprovada nos autos, especialmente pelos depoimentos das vítimas.

A vítima Odeir Gonçalves de Castro declarou que o crime teve início quando um indivíduo adentrou a loja simulando ser cliente, solicitando a aplicação de uma película protetora de tela para celular. Odeir informou que foi ele quem atendeu o suposto cliente e, ao dirigir-se ao interior do estabelecimento para buscar o item, foi surpreendido na volta.

Relatou que, ao retornar com a película, foi rendido pelo indivíduo, que já empunhava uma arma de fogo, ocasião em que foi compelido a se virar de costas e levado para uma sala interna, onde permaneceu deitado. Posteriormente, um segundo autor do crime ingressou no local. Odeir confirmou que a arma utilizada foi apresentada posteriormente na delegacia e que a reconheceu como sendo aquela usada no assalto, inclusive com conhecimento de que ela teria sido apreendida alguns dias após o crime.

O ofendido Ozeilto Gonçalves de Castro afirmou que estava na área de laboratório da loja, momento em que observou a movimentação de um suposto cliente que solicitava uma película protetora de celular. Relatou que, ao ver seu irmão sendo rendido por um indivíduo armado que pulou o balcão, tentou esconder seu celular e se esconder parcialmente sob um móvel.

Narrou que, logo em seguida, também foi rendido sob grave ameaça com uma arma de fogo. Destacou que o autor do crime pressionou a arma contra sua cabeça mais de uma vez, proferindo ameaças. Chamou atenção para o fato de que o criminoso mantinha a mão sobre o tambor do revólver, ocultando-o, o que lhe causou estranhamento. Posteriormente, constatou que a arma era inoperante, pois o tambor estava colado com “durepoxi”, o que impedia seu funcionamento, embora sua aparência e uso durante o crime tenham causado real intimidação.

Hélio Ferreira Barbosa Júnior, policial militar atuante na ocasião, confirmou que participou da diligência que resultou na prisão de dois dos suspeitos, ocorrida em razão de outro crime, no mercado Greenville. Durante buscas em um dos imóveis apontados como local de ocultação dos bens roubados, foi localizada uma arma de fogo com tambor danificado e colado com “durepoxi”, compatível com as descrições fornecidas pelas vítimas do roubo a Telecel.

O policial declarou que as vítimas foram consultadas e reconheceram o armamento como sendo o mesmo utilizado no roubo, não só pela aparência, mas também pelo modo como era manuseado — com o tambor sempre coberto com a mão pelo autor, exatamente como narrado pelas vítimas.

Este contexto fático demonstra de forma inequívoca a eficácia intimidatória da arma empregada, o que se coaduna perfeitamente com a finalidade da majorante em questão.

O legislador, ao prever o agravamento da pena nos casos de roubo com emprego de arma de fogo, visa conferir uma resposta penal mais rigorosa à conduta daquele que, ao incrementar seu poder ofensivo por meio de instrumento potencialmente letal, eleva o grau de intimidação sobre a vítima, comprometendo de forma mais intensa sua capacidade de resistência.

As vítimas foram submetidas a intenso temor psicológico em razão da arma empunhada pelos apelados, independentemente de eventuais limitações técnicas que, frise-se, eram desconhecidas no momento da ação criminosa.

Relevante destacar, ainda, que o apelante Moisés Barreto da Silva, em seu interrogatório policial, confessou a utilização de revólver calibre .38 com tambor danificado contexto da ação delituosa. Embora tenha posteriormente retratado essa confissão em juízo, alegando coação por parte da autoridade policial, não trouxe qualquer elemento probatório concreto capaz de infirmar o teor de suas declarações iniciais.

A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça afirma:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – PLURALIDADE DE VÍTIMAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ANSIADA EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DA PENA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ARMA BRANCA – ALEGADA AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA PARA AFERIR SEU POTENCIAL LESIVO – IMPOSSIBILIDADE – 2. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – PENA DE MULTA QUE GUARDA PROPORCIONALIDADE COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE - RECURSO DESPROVIDO. A inexistência de apreensão nos autos de perícia que ateste o potencial e a lesividade da arma de fogo, não impossibilita a aplicação da causa especial de aumento da pena pelo emprego de arma de fogo, bastando, para o reconhecimento da causa de aumento, seu emprego efetivo, aliado ao poder intimidatório que esta desperta nas vítimas, infundindo-lhes maior temor e reduzindo sua possibilidade de reação. De igual modo, se a violência e grave ameaça for exercida com o emprego de arma branca, comprovada nos autos por meio das palavras da vítima, configurada está a causa de aumento de pena.

Não há possibilidade de redução da pena de multa quando esta guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. (N.U 1000505-55.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023)

Diante deste acervo probatório, não há como acolher a tese defensiva de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo. O conjunto fático-probatório demonstra, de forma cristalina, que os agentes empregaram arma de fogo durante a execução do roubo, utilizando-a como instrumento de intimidação para reduzir a capacidade de resistência das vítimas, circunstância que se amolda perfeitamente à hipótese normativa prevista no art. 157, §2o-A, I, do Código Penal.

II – Quanto ao afastamento da valoração negativa das consequências do crime:

A Defensoria Pública postula o afastamento da valoração negativa das consequências do crime, sob o argumento de que o prejuízo patrimonial decorrente do roubo é elementar do tipo penal.

Com razão a defesa.

As consequências do crime, enquanto circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, referem-se aos efeitos da conduta delitiva que transcendem o resultado típico. Trata-se do mal causado pelo crime que extrapola o necessário à configuração do tipo penal, abrangendo consequências que, embora não típicas, decorrem da conduta delitiva e devem ser valoradas na fixação da pena-base.

No caso do crime de roubo, o prejuízo patrimonial decorrente da subtração constitui resultado típico, integrando a própria materialidade do delito. Assim, para que as consequências do crime possam ser valoradas negativamente, é necessário que os efeitos da conduta extrapolem o dano patrimonial ordinário, atingindo patamares excepcionais.

Analisando o caso concreto, verifico que a sentença de Id. 227199770 fundamentou a valoração negativa das consequências, de ambos os apelantes, sob o seguinte argumento:

O fato praticado causou
consequências
, já que a vítima não recuperou todos os objetos roubados.

No entanto, tal fundamentação não evidencia excepcionalidade que justifique a exasperação da pena-base. Embora as vítimas tenham estimado prejuízos consideráveis, sendo R$ 15.000,00 mencionado por Odeir Gonçalves de Castro e entre R$ 40.000,00 e R$ 50.000,00 por Ozeilto Gonçalves de Castro, cujos valores não foram comprovados e, no contexto de um roubo a estabelecimento comercial de venda de aparelhos eletrônicos, não são extraordinariamente elevados a ponto de configurar consequência excepcional.

O Superior Tribunal de Justiça esclarece que as consequências do crime, baseada no prejuízo patrimonial não recuperado, é incita ao tipo penal do crime de roubo:

O entendimento pacífico desta Corte é que, havendo duas majorantes, uma pode ser utilizada na primeira fase de dosimetria e a outra na terceira fase, sem reformatio in pejus, mesmo em recurso exclusivo da defesa. A valoração negativa das consequências do crime, baseada no prejuízo patrimonial não recuperado, é inadequada, pois tal consequência é ínsita ao tipo penal de roubo. O acórdão de origem está em conformidade com o entendimento deste Tribunal Superior, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ, quanto à valoração das consequências do crime. (AgRg no AREsp n. 2.701.913/RN, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025).

Portanto, reconheço a necessidade de afastar a valoração negativa das consequências do crime, por ausência de fundamentação idônea que demonstre excepcionalidade que transcenda o resultado típico do delito de roubo.

III – Quanto ao afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime:

A defesa sustenta que a consideração do concurso de pessoas como circunstância judicial negativa caracteriza
bis in idem
, uma vez que a mesma circunstância é utilizada como causa de aumento de pena (art. 157, §2o, II, do CP).

Sem razão a defesa.

Analisando detidamente a fundamentação exposta na sentença, verifico que foram considerados o planejamento prévio, a divisão estratégica de tarefas, o uso de disfarce por um dos autores e o período prolongado de restrição da liberdade das vítimas, que foram trancadas no banheiro do estabelecimento.

A sentença de Id. 227199770 fundamentou a valoração negativa das circunstâncias dos apelantes sob o seguinte argumento:

As
circunstâncias
são desfavoráveis, já que praticou o crime mediante concurso de pessoas.

O juízo singular valorou negativamente as circunstâncias do crime com base no concurso de pessoas. Entretanto, na terceira fase da pena não há a aplicação do aumento de pena do art. 157, §2o, II do CP
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma:

É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes [...] (STJ, HC 606.212/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, Julgado em 22/09/2020).

Além disso, o Enunciado Orientativo de no 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas estabelece:

A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Portanto, não há que se falar em
bis in idem
na valoração negativa das circunstâncias do crime, uma vez que a fundamentação apresentada na sentença considerou o concurso de pessoas como valoração negativa para a exasperação da pena-base e não houve aplicação na terceira fase da pena.

IV – Quanto à quantidade da exasperação da pena-base:

A Defensoria questiona o
quantum
de aumento aplicado na primeira fase da dosimetria, argumentando que a exasperação de um ano para cada circunstância judicial valorada negativamente extrapola o padrão de 1/6 adotado pelo STJ.

A medida não merece acolhimento.

A dosimetria da pena insere-se no âmbito da discricionariedade regrada do julgador, que deve observar, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal. Se, de um lado, a lei não estabelece critérios matemáticos rígidos para a quantificação da pena-base, de outro, a jurisprudência tem buscado parâmetros que confiram maior objetividade a esta etapa da dosimetria, evitando arbitrariedades.

A jurisprudência do STJ estabelece o patamar de 1/6 (um sexto) sobre o valor da pena mínima ou 1/8 (um oitavo) entre o valor mínimo e máximo da pena abstrata, desde que justificada:

Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da
pena-base.
Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre apenamínima ou de1/8sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado. (AgRg no REsp n. 2.196.520/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025.)

No caso em análise, verifico que a magistrada singular aplicou, para cada apelante, o aumento de um ano para cada circunstância judicial valorada negativamente. Todavia, como se observa em linhas pretéritas, foi afastada a circunstância judicial das
consequências

do

crime
, sendo mantida apenas a
circunstância

do

crime
, dado o concurso de agentes.

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta instância recursal no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

No que tange ao
quantum
de aumento aplicado pela magistrada singular, este Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que:

Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (Enunciado n° 39 TJMT).

Na espécie, considerando a natureza do delito e a participação do concurso de agentes na prática delitiva e levando em conta a exasperação da pena em 01 (um) ano, não vislumbro desproporcionalidade na fixação da pena-base, revelando-se, ao contrário, plenamente adequada à gravidade concreta do delito.

Portanto, não há que se falar em redimensionamento da pena-base.

V – Quanto às atenuantes da confissão e menoridade na segunda fase da pena:

A Defensoria argumenta que, tendo o réu Eliton da Silva Ferreira direito a duas atenuantes (confissão e menoridade), a pena deveria ser reduzida em 2/6, e não apenas 1/6 como aplicado na sentença.

Com razão a defesa.

A segunda fase da dosimetria da pena destina-se à análise das circunstâncias agravantes e atenuantes, que são causas modificadoras da pena, aplicáveis independentemente de previsão na parte especial do Código Penal. Embora o legislador não tenha estabelecido o
quantum
de aumento ou diminuição para cada atenuante ou agravante, a jurisprudência tem adotado parâmetros que confiram maior objetividade a esta etapa da dosimetria:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO DE 1/6. MANUTENÇÃO. PAPEL PREPONDERANTE NA CONDENAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. No caso dos autos, não obstante a confissão do agravado ter sido qualificada, ela teve papel preponderante na condenação, razão pela qual fica mantida a fração de 1/6.2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2056208 MG 2023/0066745-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 18/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023)

No mesmo sentido, este E. Tribunal de Justiça “
firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado
” (N.U 0000433-75.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 02/10/2024).

Assim, diante da existência de duas atenuantes em relação ao apelante ELITON DA SILVA FERREIRA (CP, art. 65, I e III, “d”), é o caso de redimensionar a fração aplicada na segunda fase da pena.

VI – Quanto ao afastamento da pena multa:

A Defesa requer o afastamento da pena pecuniária ou a redução.

O pedido não é cabível.

A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal e constitui sanção de natureza penal, cuja aplicação é obrigatória, nos termos do artigo 58 do Código Penal, que dispõe:

Art. 58 – A multa, prevista em cada tipo legal de crime, tem os limites fixados no art. 49 e seus parágrafos deste Código.

Assim, a pena pecuniária faz parte do preceito sancionatório constante nos tipos penais violados, não existindo dispositivo legal que viabilize a absolvição da pessoa acusada quanto ao pagamento da pena de multa, mesmo que se trate de beneficiário de assistência judiciária gratuita.

Eventual impossibilidade de pagamento da pena de multa, em razão da precariedade financeira do sentenciado, deverá ser avaliada pelo Juízo da Execução Penal, que poderá, conforme o caso, determinar o parcelamento do valor, nos termos do artigo 169 da Lei de Execução Penal.

VII – Redimensionamento das penas:

Diante da alteração das frações e o afastamento da circunstância judicial das consequências do crime, passo à readequação da dosimetria das penas dos apelantes.

Quanto ao apelante
ELITON DA SILVA FERREIRA.

Circunstâncias judiciais (art. 59, do Código Penal):

A
culpabilidade
é inerente à infração penal;

Antecedentes
: Não há informações acerca de condenações transitadas em julgado em desfavor dos apelantes a evidenciar a existência de
antecedentes
.

A
conduta

social
não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato;

Também inviável a análise da
personalidade
dos agentes porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências;

O
motivo
do crime não lhe prejudica, vez que a ambição integra o delito.

As

circunstâncias
merecem ser valoradas, já que praticou o crime mediante concurso de pessoas. Desta maneira, utilizo nesta fase a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2o, II do Código Penal como circunstância judicial desfavorável, em consonância com o enunciado orientativo de no 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

As
consequências

do

crime
são inerentes ao tipo penal e não justificam valoração negativa;

Comportamento

da

vítima
em nada contribuiu para o fato.

1a Fase
– Possuindo os agentes circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis, a pena-base é fixada em
05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Na 2a Fase
, não concorrem circunstâncias agravantes. Por outro lado, aplico as atenuantes da confissão e da menoridade
CP, art. 65, I e III, “d”), na modalidade de 2/6 (dois sextos) e, em consonância com a súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a
pena intermediária vai fixada no mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na 3a Fase,
inexistem causas de diminuição a serem consideradas. Por outro lado, incide a causa de aumento do artigo 157, § 2o-A, I, do Código Penal. Assim, elevo a pena à 2/3, fixando a
pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

CONCURSO FORMAL
:

Considerando que o crime de roubo foi praticado em concurso formal, deve incidir o concurso formal de penas, nos termos do artigo 70 do Código Penal. Considerando que o crime foi praticado contra 03 vítimas diferentes, mantém-se a elevação da pena estabelecida pelo Juízo
a quo
em 1/5 (um quinto), em conformidade com o entendimento pacífico deste e. Tribunal (Enunciado Orientativo no 35 da TCCR/TJMT), encontrando a
pena definitiva em 08 (oito) anos reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa,
à razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43).

Não obstante a pena fixada, mantém-se o regime inicial FECHADO para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, §2o, “a”, §3o do Código Penal.

Considerando a quantidade de pena aplicada e a natureza do delito, deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, por não preenchidos os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal.

Quanto ao apelante
MOISES BARRETO DA SILVA.

Circunstâncias judiciais (art. 59, do Código Penal):

A
culpabilidade
é inerente à infração penal;

Antecedentes
será considerado na segunda fase da pena, diante da existência da condenação considerada para caracterizar a reincidência.

A
conduta

social
não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato;

Também inviável a análise da
personalidade
dos agentes porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências;

O
motivo
do crime não lhe prejudica, vez que a ambição integra o delito.

As

circunstâncias
merecem ser valoradas, já que praticou o crime mediante concurso de pessoas. Desta maneira, utilizo nesta fase a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2o, II do Código Penal como circunstância judicial desfavorável, em consonância com o enunciado orientativo de no 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

As
consequências

do

crime
são inerentes ao tipo penal e não justificam valoração negativa;

Comportamento

da

vítima
em nada contribuiu para o fato.

1a Fase
– Possuindo os agentes circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis, a pena-base é fixada em
05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Na 2a Fase
, aplicável a atenuante da confissão e agravante da reincidência. Assim, procedo com a compensação entre ambas, mantendo a pena provisória em
05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na 3a Fase,
inexistem causas de diminuição a serem consideradas. Por outro lado, incide a causa de aumento do artigo 157, § 2o-A, I, do Código Penal. Assim, elevo a pena em 2/3, fixando a
pena em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

CONCURSO FORMAL
:

Considerando que o crime de roubo foi praticado em concurso formal, deve incidir o concurso formal de penas, nos termos do artigo 70 do Código Penal. Considerando que o crime foi praticado contra 03 vítimas diferentes, mantém-se a elevação da pena estabelecida pelo Juízo
a quo
em 1/5 (um quinto), em conformidade com o entendimento pacífico deste e. Tribunal (Enunciado Orientativo no 35 da TCCR/TJMT), encontrando a
pena definitiva em 10 (dez) anos reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa,
a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43).

Não obstante a pena fixada, mantém-se o regime inicial FECHADO para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, §2o, “a”, do Código Penal.

Considerando a quantidade de pena aplicada e a natureza do delito, deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, por não preenchidos os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal.

Mantém-se inalterada as demais disposições contidas na sentença de id. 227199770.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao apelo, para:

a) afastar na primeira fase da pena a valoração da circunstância judicial da consequência do crime em relação a ambos os apelantes;

b) aplicar a redução de 2/6 (dois sextos) na segunda fase da dosimetria para Eliton da Silva Ferreira, em razão das atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, com observância a súmula 231 do STJ;

c) estabelecer a pena de ELITON DA SILVA FERREIRA em
08 (oito) anos reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa,
a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43), em regime fechado, nos termos do art. 33, §2o, “a”, e §3o do Código Penal.

d) redimensionar a pena definitiva do apelante MOISES BARRETO DA SILVA para
10 (dez) anos reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa,
a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43), em regime fechado, com fundamento no art. 33, §2o, “a”, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025